Tribunal: STF
Processo: HC 171864
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-24
Data de publicação: 2019-09-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social dos pacientes, que fizeram seguro de vida em nome da vítima e depois a mataram grávida, por asfixia, para receber vantagem financeira.



    2. Habeas corpus indeferido.